Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 810. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a pagar a parte autora a quantia de R$ 6.413,75, referente a diferenças salariais reconhecidas administrativamente. Insurge-se a parte recorrente quanto ao índice de correção monetária aplicado ao julgado. Pugna, pois, pela reforma da sentença para que o débito seja corrigido pela TR, ou para que se suspender a tramitação do feito, até o julgamento dos embargos de declaração pelo STF, opostos nos autos do RE 870.947/SE.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 13352856).
III. No dia 20/03/2019, com a retomada do julgamento dos embargos interpostos no RE 870.947/SE (Tema 810), em trâmite no Supremo Tribunal Federal, se formou maioria para rejeitar os embargos de declaração e não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, bem como afastar a eficácia suspensiva dos embargos de declaração opostos, de modo que torna desnecessária a suspensão do presente feito. Com efeito, não há que se falar em suspensão do feito.
IV. Com efeito, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, a declaração de inconstitucionalidade balizada no RE 870.947/SE, pacificou o entendimento de que a aplicação da TR como índice de correção monetária é inconstitucional. Neste sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, inclusive na fase de constituição do crédito, permanecendo hígida a sentença impugnada.
V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.